Tribunal: TJDFT
Processo: 0001813-51.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001813-51.2018.8.07.0005 RECORRENTE: JOSE EDSON VIRGULINO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. 1. Apesar de a vítima não ter comparecido ao Instituto de Medicina Legal para submeter-se ao exame de corpo de delito, a ofensa à sua integridade física restou demonstrada pelas provas colacionadas aos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas presenciais e policiais, que apontaram que as agressões deixaram marcas pelo corpo da vítima, corroboradas pelas fotografias tiradas na Delegacia de Polícia, provas que são suficientes para lastrear a condenação do réu. 2. Conforme entendimento sufragado no REsp 1.643.051/MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido (Tema n. 983, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). 3. Condenado o réu por crime ou contravenção cometido em cenário de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador a estipulação de seu quantum mínimo, levando em consideração a condição econômica do réu, a extensão do dano produzido e a necessidade de apenar o causador dos prejuízos morais. 4. Recurso de apelação a que se dá parcial provimento. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código Penal, sustentando que o exame de corpo de delito é imprescindível para atestar a materialidade do crime e, consequentemente, sustentar a condenação, não sendo possível a sua substituição pela prova testemunhal. Pugna, assim, por sua absolvição ante a insuficiência de prova por ausência da comprovação da materialidade do delito, perante ausência de exame pericial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) Para configuração da materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/06, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do Código de Processo Penal – CPP, se existentes outros elementos de prova (...)” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030